Tribunal: TJPA
Processo: 0813269-43.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813269-43.2022.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO ALEX SOUSA MOTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0813269-43.2022.8.14.0000

IMPETRANTES:
MARIA GORETH TERÇAS DE OLIVEIRA, OAB/AM 3.735 E DANIELLE QUEIROZ RIBEIRO, OAB/AM 9.296

PACIENTE:
ANTONIO ALEX SOUSA MOTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ARTIGO 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO POR OUTRO MEIO QUE DIFICULTE A DEFESA DO OFENDIDO).

1.

DA ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA.
NÃO CONHECIMENTO
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. O
HABEAS CORPUS
É UM REMÉDIO HERÓICO, DE RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA, DESTINADO APENAS A CORRIGIR ILEGALIDADES PATENTES, O QUE NÃO SE VERIFICA, NO PRESENTE CASO.
CONJECTURAR DÚVIDAS ACERCA DO ACERVO PROBATÓRIO COLIGIDO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS, COMO FUNDAMENTO DO
WRIT
, NÃO SE MOSTRA APTO PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM. ISTO, PORQUE EXISTE A NECESSIDADE DE SE DEMONSTRAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE, INCONTROVERSO, EVIDENTE A OLHO NÚ; HÁ QUE SE DEMONSTRAR DIREITO LÍQUIDO E CERTO SEM O ENSEJO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

2.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

PRESENÇA DE JUSTA CAUSA.
COMO SE EXTRAI DOS AUTOS, A PRISÃO PREVENTIVA ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS PRESSUPOSTOS (MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA) E NO REQUISITO (GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA), ANTE A GRAVIDADE DOS CRIMES E IMPEDIR A REITERAÇÃO CRIMINOSA.

COMO BEM SALIENTOU A AUTORIDADE DITA COATORA,
ALÉM DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, O ACUSADO RESPONDEU PROCESSO PERANTE A VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE SANTARÉM/PA, BEM COMO, CABE SER RESSALTADO QUE O RÉU SÓ FOI LOCALIZADO POR TER SIDO PRESO EM FLAGRANTE NA CIDADE DE MANAUS/AM PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

3.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
TESE REJEITADA
. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

4.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
IN CASU,
DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DO JUÍZO COATOR, ALÉM DO HOMICÍDIO QUALIFICADO, O ACUSADO RESPONDEU PROCESSO PERANTE A VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE SANTARÉM, BEM COMO, RESSALTOU QUE O ACUSADO SÓ FOI LOCALIZADO POR TER SIDO PRESO EM FLAGRANTE NA CIDADE DE MANAUS PELO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33, DA LEI FEDERAL Nº 11.343/2006. SABE-SE QUE O DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES E O COMETIMENTO DE NOVOS DELITOS CONSTITUEM FUNDAMENTO IDÔNEO À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Assim,
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA PARTE DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento em parte
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

69ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 18 de outubro de 2022 e término no dia 20 de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 20 de outubro de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ANTONIO ALEX SOUSA MOTA
,

em face de ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0018035-29.2016.8.14.0051, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por outro motivo que dificulte a defesa do ofendido.

Narra o impetrante, em síntese,
que a decisão que

decretou

a prisão
preventiva do Paciente, car
acteriza constrangimento ilegal por estar destituída de
fundamentação idônea

e de justa causa
, alegando
, ainda,

que o Paciente

reúne

predicados
pessoais favoráveis

de primariedade, residência fixa

e trabalh
o lícito

que o autorizariam a
responder ao processo em liberdad
e
.

Sustenta ainda, não ter sido

provada a participação do Coacto no crime

em comento
.

Com tais argumentos, reque
reu a concessão

liminar

da ordem

a ser confirmada
no julgamento do mérito, quando espera

que seja

revoga
da a

prisão preventiva

do Paciente
mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão
, se for o caso
.

O processo foi incialmente recebido em regime de Plantão, ocasião em que esta Relatora recebeu os autos, alegando não ser matéria de plantão, porém requisitou informações à autoridade dita coatora (fls. 433/434, ID nº 11062775).

Em sede de
informações
(fls.

441/444
, ID nº 11123151), o juízo monocrático (3ª Vara Criminal de Santarém/PA) esclareceu
o que segue:

-
DA ATUAL SITUAÇÃO PROCESSUAL DO ACUSADO
: O acusado já foi pronunciado na Ação Penal nº 0018035-29.2016.814.0051, que já foi enviada na data de 08/09/2021, remetida ao Egrégio TJPA para processamento e julgamento do RESE interposto pela Defesa do acusado contra a decisão de pronúncia, por esta razão ainda não foi realizado o julgamento do acusado pelo Tribunal do Júri por esse juízo.

-
DA FIXAÇÃO E DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES PELO PACIENTE:
O acusado estava preso em flagrante por este processo e recebeu a concessão da liberdade provisória mediante a concessão de medidas cautelares, e, ele quebrou as medidas cometendo novo delito (violência doméstica), mudando de endereço sem informar a esse Juízo e deixando de comparecer mensalmente ao Juízo, sendo por isso, em 23/08/2022 revogado o benefício da liberdade provisória decretando novamente, a pedido do Ministério Público, a prisão preventiva do acusado.

-
DAS ACUSAÇÕES CONTRA O RÉU E SITUAÇÃO DE FORAGIDO DO ACUSADO ATÉ SUA PRISÃO NO ESTADO DO AMAZONAS:
No dia 28/11/2019 o acusado foi pronunciado pelo delito de homicídio qualificado (artigo 121, §2º, IV, do Código Penal), mas ocorreu um erro material, pois, apesar do acusado estar com a prisão preventiva decretada anteriormente, constou na decisão de pronúncia a possibilidade dele recorrer em liberdade, o que foi corrigido em 29/10/2020, com a decisão proferida por este Juízo, quando do recebimento do recurso em sentido estrito interposto pela Defesa do acusado. Assim, o juízo entendeu que desde 2018, o acusado estava foragido, com endereço desconhecido, só sendo localizado após sua prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes, na cidade de Manaus/AM, por isso, ele era um foragido.

-
DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO PACIENTE:
Além de homicídio qualificado, o acusado respondeu processo perante a Vara de Violência Doméstica de Santarém, bem como, cabe ser ressaltado que o acusado só foi localizado por ter sido preso em flagrante na cidade de Manaus pelo delito de tráfico de entorpecentes.

-
DA ATUAL SITUAÇÃO PROCESSUAL:
Resolvida a questão pendente da prisão preventiva do acusado, cujo pedido foi formulado pelo Ministério Público, esse Juízo manteve a decisão de Pronúncia e determinou a remessa dos autos ao Egrégio TJPA para julgamento do RESE. Atualmente o processo se encontra no Tribunal de Justiça desde setembro de 2022 para apreciação do ora recurso.

Recebidos os autos por esta Relatora, acatei a prevenção suscitada, em razão da primeira distribuição do RESE em que figura o mesmo paciente, na ocasião,
Deneguei
a liminar às fls. 464/465, ID nº 11153904.

Nesta
Superior Instância
(fls. 469/474, ID nº 11226255), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem,
sendo a prisão preventiva medida que se impõe ao caso, por inexistência de constrangimento ilegal
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente,
o impetrante almejava a antecipação dos efeitos da tutela, pugnando pela concessão da ordem com o fim de revogar a prisão preventiva do paciente.

Adianto desde logo que
conheço parcialmente do recurso
e

nesta parte,
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA.

No que concerne à alegação de inocência
, restam
dúvidas quanto às acusações que pairam sobre o acusado sendo que esclarecimentos primordiais ainda precisam ser prestados,
sobre tais alegações
entendo que se referem ao mérito da ação penal, cuja análise não é cabível em sede de
Habeas Corpus
em razão da necessidade de revolvimento de provas. Nesse sentido, colaciono julgado da Desembargadora Vânia Lúcia Silveira:

HABEAS CORPUS.
ARTS. 33 E 35, C/C ART. 40.
INC. VI, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. QUESTÕES QUE DEMANDAM EXAME APROFUNDADO DE PROVAS, INCOMPATÍVEL COM À VIA ESTREITA DO WRIT. NÃO CONHECIMENTO. DECRETO CONSTRITIVO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TESE REJEITADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E NESTA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. Não há de ser conhecido o writ, na parte que alega ausência de justa causa, pois como cediço, pacífico é o entendimento tanto na doutrina como na jurisprudência de nossos Tribunais que os meandros probatórios, pela estreita via do
mandamus
, somente se viabiliza quando,
prima facie
, a uma simples exposição dos fatos, verifica-se patente a atípica imputação da conduta delitiva ou quando não há qualquer elemento configurador da autoria em direção ao paciente, e, ainda, quando estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou outra causa, o que não se vislumbra no caso em apreço. (...).
(TJPA, Acórdão nº 8208248, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 15/02/2022, Publicado em 18/02/2022).

Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a privação cautelar da liberdade
individual

–

cuja decretação resulta possível em virtude de expressa cláu
sula inscrita no próprio
texto da Constituição da República (CF, art. 5º, LXI),

não conflitando, por isso mesmo, com
a presunção constitucional de inocência (CF, art. 5º, LVII)

–

reveste
-
se de caráter
excepcional e por essa razão somente deve ser ordenada

em situações de absoluta e real
necessidade, o que não ocorre no presente caso.

É cediço que teses envolvendo dilação probatória (inexistência de prova contra o paciente) não comporta apreciação em sede de habeas corpus, por ser de cognição sumária célere, cabendo deslinde na ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse contexto: HC 533.340/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019.

Conjecturar dúvidas acerca do acervo probatório coligido nos autos originários, como fundamento do
writ
, não se mostra apto para ensejar a concessão da ordem. Isto, porque existe a necessidade de se demonstrar constrangimento ilegal patente, incontroverso, evidente a olho nu; há que se demonstrar direito líquido e certo sem o ensejo de dilação probatória.

Cabe, portanto, ao juízo natural da causa o exame do conjunto fático-probatório, que avaliará com prudência a assertiva do Impetrante durante a instrução criminal, não podendo a matéria ser examinada diretamente por esse Egrégio Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, não consta nos autos ilegalidade manifesta que possibilite a análise das teses aventadas pela defesa na via eleita.

Pelo exposto, não conheço da tese em referência.

2.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

Entende a defesa que a prisão preventiva do paciente é ilegal. Argumenta que os requisitos da cautelar máxima não estão presentes no caso concreto.

Compulsando os autos, em contrariedade ao alegado pela defesa, tenho que o posicionamento do douto magistrado
a quo
decidindo pela segregação cautelar do paciente se revela absolutamente acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, devidamente fundamentado na garantia da ordem pública. Assim, fazendo-se explícita a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, não vislumbro qualquer ilegalidade que venha a macular referido ato.

Analisando
-
se o decreto prisional constante no ID nº 11057067,

verifica
-
se que o

Juízo de primeiro grau apontou concretamente os indícios da autoria e da materialidade
do delito,

consistente no

acervo probatório coligido aos autos

do IPL
,

notadamente

porq
ue o
acusado foi preso em estado de flagrância
.

A decretação

da

prisão preventiva

veio calcad
a

na

necessidade de

se

garantir a
ordem pública diante da gravidade concreta do delito, do

modus operandi

da ação delituosa e
n
a periculosidade social do Paciente

uma vez que

beneficiado com a

libe
rdade provisória
mediante concessão de medidas cautelares,

o Paciente

quebrou as medidas cometendo novo
delito (violência doméstica)
, mudando de endereço sem informar

e deixando de comparecer
mensalmente

ao

Juízo,

razão pela qual foi revogado
, e
m 23/08/2022
,

o benefício da liberdade
provisória decretando novamente

a prisão do Paciente
.

Como bem salientou a autoridade dita coatora,
além de homicídio qualificado, o acusado respondeu processo perante a Vara de Violência Doméstica de Santarém/PA, bem como, cabe ser ressaltado que o réu só foi localizado por ter sido preso em flagrante na cidade de Manaus/AM pelo delito de tráfico de entorpecentes.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

Por certo a gravidade genérica do crime imputado ao paciente não constitui fundamentação idônea a autorizar a prisão cautelar. Todavia, conforme demonstrado nos autos, tenho que restou suficientemente demonstrado no caso concreto a necessidade de manter o paciente acautelado, razão pela qual deve assim ser mantido com fulcro no que predispõe o art. 312 do Código de Processo Penal.

No entendimento do ilustre doutrinador Guilherme de Souza Nucci acerca da garantia da ordem pública, enquanto um dos requisitos para a prisão cautelar, previstos no art. 312 do CPP, tem que:

"Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social."
(in Código de Processo Penal Comentado. São Paulo, Ed. RT, 2007, 6ª ed, p.590).

Com tudo isso, não há espanto no ato judicial que, por vislumbrar que a liberdade do paciente representa patente risco à ordem pública, achou por bem decretar a prisão preventiva do mesmo, estando esta decisão, assim, em devida correspondência com o artigo 312 Código de Processo Penal.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PACIENTE PRONUNCIADO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA - PRESENÇA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS CAPAZES DE JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
. Atendido ao menos um dos pressupostos do art. 312 do CPP, qual seja a asseguração de aplicação da lei penal, bem como um dos requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. A presença de condições subjetivas favoráveis ao paciente não obsta a segregação cautelar quando presentes os fundamentos para justificar sua manutenção.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.118989-9/000, Relator (a): Des.(a) Edison Feital Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/08/2021, publicação da sumula em 04/08/2021).

HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE - NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA VIA - PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1 - Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. 2 - Matérias fático-probatórias, atinentes ao mérito da ação penal, não podem ser analisadas na via estreita do habeas corpus. Ademais, a prisão preventiva não é determinada com fulcro na comprovação inequívoca da autoria, mas com base em seus indícios, associados a outros requisitos. 3 - O trancamento de ação penal somente é cabível em sede de habeas corpus quando, de modo flagrante, ficar evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários demonstrativos de autoria e prova da materialidade. Não se tranca ação penal, se não se constata, de imediato, ausência de justa causa para sua propositura.
(TJ-MG - HC: 10000221017668000 MG, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 01/06/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 01/06/2022).

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

3. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. CONDIÇÃO DE USUÁRIO E NÃO TRAFICANTE. DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 33 PARA ART. 28, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. COGNIÇÃO INVIÁVEL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRECEDENTES DO STJ.
(...) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE. PRISÃO PROCESSUAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 4 – As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP como se nota da decisão de homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva acostada às fls. 103-107 (ID nº 2475967) para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e as circunstâncias efetivas do flagrante, predominando na pequena cidade interiorana de Baião-PA o pequeno tráfico. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.”
(TJE/PA. Acórdão nº 2599585, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 17/12/2019, Publicado em 20/12/2019).

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
. (...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe
16/12/2020).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

4. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA
. (...) 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Recurso desprovido.
(RHC 140.547/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021).

De acordo com as informações do Juízo coator,

além do
homicídio qualificado, o acusado respondeu processo perante a Vara de Violência Doméstica
de Santarém, bem como,

ressaltou que o acusado só foi localizado por ter sid
o preso em
flagrante na cidade de Manaus pelo delito previsto no artigo 33, da Lei Federal nº 11.343/2006
.

Além do mais, é cediço que o

descumprimento de medidas cautelares e o
cometimento de novos delitos constituem fundamento idôneo à decretação da prisão preventiva,
nos termos dos artigos 282, §4º e 312, p
arágrafo único, do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, colhem
-
se do STJ os arestos

in verbis
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENT
IVA. SEGREGAÇÃO
CAUTELAR

DECRETADA

PELA

SENTENÇA.
FUNDAMENTAÇÃO

DA

PRISÃO.

DESCUMPRIMENTO

DE
MEDIDAS CAUTELARES E COMETIMENTO DE NOVO DELITO. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FIXADO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO DA PRISÃO

CAUTELAR

AO

REGIME

INTERMEDIÁRIO.
COMPATIBILIDADE.

HABEAS

CORPUS

NÃO

CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO
. (...) 3. Caso em que se reconhece a presença de fundamentação
idônea para a prisão preventiva do sentenciado, não se verificando a
existência de ilegalidade evidente,

uma vez que o paciente teria
descumprido

as

medidas

cautelares

impostas

pelo

Juízo
processante

(não compareceu à audiência designada e mudou de
endereço sem informar o Juízo) e foi preso cautelarmente pela prática de outro crime
. Prisão preventiva devidamente justificada para
a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do art
. 312 do CPP. (...)
(STJ

-

HC: 525794 SP 2019/0232680
-
9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/10/2019, T5

-

QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 24/10/2019).

Ao contrário do que tenta fazer crer o Impetrante, a decisão hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva, sem perder de vista a execução e a consumação dos crimes, o que será certamente clareada ao longo da marcha processual.

Aplicar medida cautelar diversa da prisão constritiva refletiria um incontroverso juízo às razões esposadas ao norte.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento

em parte
do
habeas corpus
e, nesta parte, pela
denegação da ordem.

É como voto.

Belém, 21/10/2022